Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA (agravante/executado), em face do despacho exarado nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000178-22.2001.8.07.0008 proposto por AMÉLIA MOREIRA TAITSON (agravada/exequente), nos seguintes termos (ID 104264616 dos autos de origem): (...) Faculto o cumprimento da diligência de ID 96786134 via cisco/webex e whatsapp ou similar, em atenção à Portaria GC 155/2020 - TJDFT, bem assim ao que fora decidido no âmbito do PA 0016466/2020, no qual foi autorizado expressamente o cumprimento dos mandados de citação/intimação por meio das aplicações mencionadas, enquanto vigente o regime extraordinário de trabalho decorrente do cerco sanitário. Para tanto, consigne-se que o telefone da destinatária do mandado de ID ID 96786134 é (61) 99396-8982. (...) Em suas razões recursais (ID 29998650), o agravante sustenta que o juízo de origem é incompetente para processar e julgar a demanda, sendo competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme já decidiu o TJDFT. Alega que a própria Vara Cível do Paranoá já declarou sua incompetência para processar e julgar demandas possessórias de imóveis localizados no mesmo terreno do imóvel do agravante. Assevera que “a agravada perdeu o imóvel em questão em ação reivindicatória para TERRACAP (0002862-09.1999.8.07.0001, VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL), onde em sentença comprovou-se que a real proprietária é a TERRACAP, inclusive já saíram mandado de reintegração de posse em desfavor da agravada”. (ID 29998650 – Pág. 3) Diz que a “que o mando de imissão de posse é contra 19 famílias que ocupam os imóveis em litígios que foram ocupados antes da pandemia. De acordo com a recém-decisão tomada pelo STF (ADPF 828 MC / DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO em 3 de junho de 2021), está suspenso por 6 meses, o cumprimento de mandado de reintegração de posse durante a vigência da pandemia” (ID 29995650 – Pág. 6) Defende que estão suspensos os mandados de despejos até 31 de dezembro de 2021, nos termos da Lei 14.2016/2021. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a incompetência da Vara Civil do Paranoá para julgar a demanda. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Em despacho de ID 30130161, determinei a comprovação da hipossuficiência. Em ID 30623568, pág. 2, após a juntada de documentos, deferi o benefício da justiça gratuita. Deferi o pedido liminar, para suspender a imissão de posse do imóvel do agravante, até o julgamento do mérito recursal (ID 30623568). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 31076613), nas quais a agravada suscita, preliminarmente, a ilegitimidade do agravante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, uma vez que o ato impugnado, consistente no recebimento de mandado de imissão de posse, não se refere a qualquer pronunciamento judicial exarado nos autos de origem. Isso porque, analisando os autos, verifica-se que o juiz a quo não determinou a desocupação do lote no 20, da Chácara Reunidas Granja dos Ipês, no 250, mas apenas a desocupação do Lote no 15. Ademais, conforme se verifica de ID 94785187, dos autos sob referência, a agravada interpretou equivocadamente a decisão proferida pelo juízo a quo, ao afirmar que o ora agravante, seria o atual ocupante do lote no 20. No entanto, o próprio agravante, admite, em ID 29998650 - pág. 6, deste agravo de instrumento que: (...) Ainda, o presente mandado é em desfavor do lote 20 chácaras 250 Lago Norte, ocorre que a presente chácara não pertence ao agravante, pois o seu lote se localiza no endereço Chácara 251, Condomínio Residencial Vale dos Ipês, Lote 29, Setor de Mansões Lago, área que não está em discussão do presente mandado de imissão de posse.” Dessa forma, verifica-se que também houve equívoco da Secretaria do Juízo a quo, que endereçou mandado de imissão de posse contra o recorrente (ID 104697003 dos autos sob referência), terceiro não interessado, fato este corroborado por aquele Juízo na decisão de ID 108424404 dos autos sob referência: (...) Desde já, conforme solicitado em ID n. 108444017, presto as informações à Exa. Sra. Desembargadora Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, informando que a área em debate se refere ao imóvel situado no SMLN MI, TRECHO 10, CHÁCARA 250, CONDOMÍNIO VALE DOS IPÊS SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE, BRASÍLIA-DF, que foi fracionada e ocupada por 23 pessoas, sendo que, atualmente, há informação nos autos no sentido de que somente os Lotes 10, 11, 15 e 18, inseridos na Chácara 250 permanecem na posse de Joacelis Pires Lima, Fábio André Pinto e Silva, Antônio Raimundo Pessoa, Arlindo Oliveira e Benivaldo da Silva, respectivamente. Noticio, ainda, que a parte agravante (MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA) não integra nenhum dos polos da demanda e foi cadastrado nesta data como interessado. (...) Portanto, considerando-se que o agravante afirma não ser proprietário de lote na Chácara no 250, objeto da ação de imissão de posse, não subsiste interesse recursal para impugnar a decisão agravada. Insta ressaltar que a agravada também admitiu, em sede de contrarrazões (ID 31076613), a ilegitimidade do agravante. Nesse sentido, resta ausente o interesse recursal, pois inexiste qualquer decisão judicial que cause prejuízo ao agravante, de forma que eventual insurgência quanto ao recebimento de mandado indevido, deve ser manejada em ação própria. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO interno no agravo de instrumento. INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO não CONHECIDO. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. Caso não verificado na questão em análise. 2. AGRAVO INTERNO não CONHECIDO. (Acórdão 1389698, 07205532620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Revogo a liminar concedida em ID 30623568 - pág. 3. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora